Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0708377-90.2023.8.07.0017 APELANTE: LUCAS FELIPE PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de ID 68942147. Anote-se o nome do novo patrono, Dr. Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB/DF 17.573 (procuração no ID 68942152), do réu LUCAS FELIPE PEREIRA no sistema informatizado do TJDFT. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator